Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Tratando de extinção de execução fiscal, em virtude de pagamento extrajudicial do crédito tributário, é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Precedente do STJ.

2. No caso, a extinção do processo se fundamentou no pagamento extrajudicial do débito, após citação da executada, ressaindo nítido que foi a executada quem deu causa à execução fiscal, devendo, portanto, assumir o pagamento das verbas sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

3. Apelação conhecida e provida.